Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702803-93.2021.8.07.0005 RECORRENTE: LADJANE DE LUNA SANTANA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO. CONTRATOS DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNENÇÃO LÍQUIDA. TEMA 1085. STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, julgou o Tema 1085 e fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 2. Na linha do precedente de observância obrigatória, a instituição financeira somente está adstrita ao limitador de descontos de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do tomador do crédito, se a operação se consubstanciar em empréstimo consignado, com desconto direto pela fonte pagadora do valor das parcelas da contratação. Em relação aos empréstimos cujos descontos em conta-corrente foram expressamente autorizados pela consumidora/autora, sendo, portanto, considerados lícitos, não é possível estabelecer os mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados. 3. Acerca do superendividamento, a Lei 14.181, de 1o de julho de 2021, promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduzindo, dentre outros, regramento que trouxe ao consumidor a possibilidade de repactuar as dívidas por meio de audiência conciliatória, pretensão a ser aviada em ação própria. 4. Recurso provido. Sentença reformada. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, e 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que os empréstimos consignados na folha de pagamento e conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba. Assevera ser inaplicável o Tema 1.085 aos servidores públicos do DF, regidos por lei local. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO, do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024